Tribunal: TJBA
Processo: 8057499-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057499-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HELENO ESPINHEIRA ANDRADE Advogado(s): RAFAEL DOS REIS FERREIRA AGRAVADO: CONSTRUTORA CAM FERREIRA LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, NOS TERMOS DO ART. 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8057499-82.2023.8.05.0000, sendo agravante Heleno Espinheira Andrade e, agravada, Construtora CAM Ferreira Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator